Tribunal: TJES
Processo: 5001991-51.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001991-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA PORTES DO NASCIMENTO LINHARES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001991-51.2024.8.08.0012

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: ADRIANA PORTES DO NASCIMENTO LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERNET FIXA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM DOBRO. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9925318. Contrarrazões no Id. 9925319, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9925318), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9925314), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Confirmo a liminar presente ao ID 38438384.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de liminar sob argumento de que a autora é usuária de internet fixa e trabalha home office, contudo em 05/10/2023 o serviço parou de funcionar. Tentou entrar em contato com a ré várias vezes para solucionar a questão, mas as reclamações eram encerradas com a narrativa que o técnico não encontrou ninguém no local, sendo que ela trabalha em casa. Por causa das falhas, a autora foi obrigada a contratar serviço de internet de outra operadora, mas recebeu uma cobrança de R$ 62,21. Temendo ser negativada, efetuou a cobrança. Em janeiro de 2024 novamente recebeu uma cobrança de R$ 17,39. Requereu a suspensão das cobranças, inclusive em sede de liminar, restituição em dobro de R$ 159,20 e dano moral de R$ 15.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de falhas na prestação de serviços. Além disso, o fato narrado não enseja dano moral. Também impugna a condenação em dobro e a multa cominatória.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus a ré não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou uma série de protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços (Id. 9924931 - Págs. 2/3), sendo que a ré sequer juntou as gravações dessas ligações.

A autora também juntou prints (Id. 9924931 - Pág. 3 e Id. 9925290), provas de que contratou outros serviços de internet no período informado e reclamação no Procon (Id. 9925288).

Por sua vez, a ré/recorrente apresentou em suas alegações apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade. Aliás, quanto à fatura de dezembro/2023, a própria ré informou ao Procon que iria cancelá-la e não seria necessário o pagamento (Id. 9925291) bem como não seriam gerados novos valores para pagamento, o que não ocorreu.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, o que levou inclusive a parte autora a cancelar os serviços, como alegou na exordial,
logo, voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a ré ao pagamento de danos materiais referentes às faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024.

Quanto à condenação em dobro, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 159,20, já em dobro, referente às faturas.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
instando consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id. 9925288), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023) (grifos nossos)

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Em relação às astreintes
, sua fixação é necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
de R$ 100,00 por cobrança até o limite de R$ 1.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)